Tribunal: TJMT
Processo: 0030638-56.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelo autor no Id. 62345991, após o trânsito em julgado da decisão colegiada.
No caso, se o pedido de reconsideração tivesse sido interposto no prazo dos embargos de declaração, poderia ter recebido como tal. Porém, foi protocolado fora do prazo legal.
Caso a parte discordasse do acórdão deveria ter ingressado com pedido em tempo hábil, e não postulando mera reconsideração.
O recorrente optou por apresentar pedido de reconsideração, o qual não possui previsão legal, portanto, não interrompe ou suspende o prazo recursal, sendo ônus da parte a apresentação do recurso adequado ao que pretende.
Assim, fez com o que a decisão da Turma Recursal teria se tornado definitiva.
O Enunciado 63 do FONAJE estabelece:
“ENUNCIADO 63 - Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.”
O acórdão transitou em julgado, deixando o recorrente de interpor o recurso cabível no prazo legal.
Os únicos recursos cabíveis contra decisões das Turmas Recursais são os Embargos Declaratórios e o Recurso Extraordinário, não havendo previsão legal para o conhecimento de pedido de reconsideração de decisão proferida em acórdão.
Pelas razões expostas, monocraticamente, deixo de receber o pedido de reconsideração e de encaminhá-lo para julgamento no órgão colegiado.
Certifique-se o Trânsito em Julgado e após, devolva-se os autos ao Juízo a quo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora